Tribunal: TJES
Processo: 0022885-22.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços; Perdas e Danos; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022885-22.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SORRIR ODONTOLOGICA INTEGRADA LTDA - ME e outros (2)

APELADO: SORRIR ODONTOLOGICA INTEGRADA LTDA - ME e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO NO RECURSO DE AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022885-22.2013.8.08.0012

RECORRENTE: ODONTOPREV S/A

ADVOGADO DA RECORRENTE: ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - RJ109367-A

RECORRIDOS: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA SORRIR LTDA - ME, MORELO SABADINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME

ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: LUCIANO JOSE SILVA PINTO - ES15343, VANIA LUCIA RAMOS DE SOUZA - ES14652-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO NA ESCOLHA DA VIA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por ODONTOPREV S/A, com fundamento no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que não conheceu de Recurso Especial por intempestividade. O recurso especial havia sido interposto em face de acórdão que manteve sentença de parcial procedência em Ação de Reparação de Danos por Descumprimento Contratual ajuizada por CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA SORRIR LTDA - ME e MORELO SABADINI SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se o Recurso Especial interposto pela Recorrente deve ser considerado tempestivo à luz da superveniência da Lei nº 14.939/2024; e (II) estabelecer se é cabível Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento na sua intempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de interposição do Recurso Especial foi ultrapassado, conforme calendário forense e ausência de comprovação de feriado local ou suspensão dos prazos no período de sua interposição, o que caracteriza sua intempestividade nos termos dos artigos 1.003, §5º, c/c 219, do Código de Processo Civil.
A Lei nº 14.939/2024, invocada pela parte Recorrente para afastar a intempestividade, não possui aplicação retroativa aos recursos já interpostos antes de sua vigência, razão pela qual não se pode aplicar suas disposições ao caso concreto.

O Agravo Interno interposto contra decisão de inadmissão do Recurso Especial por intempestividade configura erro grosseiro, pois, conforme o artigo 1.042, do Código de Processo Civil, a via adequada seria o Agravo previsto para destrancar o Recurso Especial, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade.

A interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo recursal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, implicando a preclusão da via correta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

A intempestividade do Recurso Especial impede seu conhecimento, sendo inaplicável retroativamente a Lei nº 14.939/2024.

A interposição de Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Especial por intempestividade configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.

Recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III, “a”; CPC, arts. 1.003, §5º, 1.021, 1.030, §2º, 1.042, 932, III; Lei 14.939/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.306.855/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.544.222/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.05.2024, DJe 04.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO NO RECURSO DE AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022885-22.2013.8.08.0012

RECORRENTE: ODONTOPREV S/A

ADVOGADO DA RECORRENTE: ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - RJ109367-A

RECORRIDOS: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA SORRIR LTDA - ME, MORELO SABADINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME

ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: LUCIANO JOSE SILVA PINTO - ES15343, VANIA LUCIA RAMOS DE SOUZA - ES14652-A

VOTO

ODONTOPREV S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id.

12449052
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.
8521895
) proferida por esta
Egrégia Vice-Presidência
, que considerou intempestivo o
RECURSO ESPECIAL
(id. 6577898), manejado pelo Recorrente, em face do
ACÓRDÃO
(id. 6172204) que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da Vara Cível de Viana,
que, julgou parcialmente procedente a
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
ajuizada por
CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA SORRIR LTDA - ME, MORELO SABADINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME.

Irresignado, aduz o Recorrente, em suma, que
“a intempestividade deve ser desconsiderada no presente caso, tendo em vista que a Lei 14.939/2024 deve ser aplicada aos recursos interpostos antes de sua vigência, como é a situação ora em questão.”

Com efeito, eis o teor da
DECISÃO
agravada
, in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0022885-22.2013.8.08.0012

RECORRENTE:
ODONTOPREV S/A

ADVOGADO DA RECORRENTE: ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - RJ109367-A

RECORRIDOS:
CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA SORRIR LTDA - ME, MORELO SABADINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME

ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: LUCIANO JOSE SILVA PINTO - ES15343, VANIA LUCIA RAMOS DE SOUZA - ES14652-A,

DECISÃO

ODONTOPREV S/A
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 6577898), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 6172204), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Cível
que, à unanimidade, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da Vara Cível de Viana,
que, apreciando
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
ajuizada por

CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA SORRIR LTDA - ME, MORELO SABADINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento das quantias indevidamente retidas sob a rubrica “cobrança de procedimento odontológico sem justificativa para realização ou com justificativa insuficiente” e/ou aquelas cuja análise do pedido de repasse fora condicionado ao envio de fotos e imagens de raio-x anteriores ou posteriores à realização do procedimento, devendo o valor total ser apurado em sede de liquidação de sentença.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. PLANOS ODONTOLÓGICOS. EXIGÊNCIA DO ENVIO DE FOTOGRAFIAS E RAIO-X PARA O REPASSE DAS VERBAS. ABUSIVIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELAS PARTES.

1. De acordo com a resolução do Conselho Federal de Odontologia nº 102/2010, o uso indiscriminado de raio-X, com a finalidade de auditoria, é vedado desde 12 de maio de 2010.

2. Nesse passo, como bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, o próprio Conselho Federal de Odontologia (CFO), órgão responsável pela fiscalização e disciplina da profissão, condenou a prática das auditorias de planos odontológicos de exigirem o envio de fotografias e imagens de raio-x como condição para liberação do pagamento devido ao profissional/prestador, sob pena de glosa por parte da operadora.

3. Retenção indevida de valores por parte da operadora.

4. Sucumbência recíproca. Percentual arbitrado sobre o proveito econômico obtido pelas partes.

(
TJES.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022885-22.2013.8.08.0012. Relator (a): Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Julgado em 27/09/2023)

Irresignado, o Recorrente aduz, em suma, violação ao artigo 476, do Código Civil, bem como o artigo 17-A, §2, inciso II, da Lei 9.656/98.

Devidamente intimada, a Recorrida não apresentou
Contrarrazões (id. 7552975).

Como cediço, o prazo para interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias úteis (artigo 1.003, § 5º, combinado com o artigo 219, do Código de Processo Civil), contando-se em dobro quando a parte Recorrente for Pessoa Jurídica de Direito Público (artigo 183, do aludido
Codex
).

No caso, expedida intimação eletrônica do Acórdão em 03/10/2023 (terça-feira), tendo o Recorrente registrado ciência expressa/ficta da intimação eletrônica 16/10/2023 (segunda-feira -id. 6591398), com início do prazo recursal em 17/10/2023 (terça-feira) e término em 07/11/2023 (terça-feira).

Sendo assim, restando interposto Recurso Especial em 08/11/2023 (id. 6577898), afigura-se evidente a intempestividade recursal.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que a Parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de feriados locais ou mesmo a suspensão dos prazos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no período compreendido entre o termo inicial e o termo final para a interposição do recurso, inexistindo nos autos a juntada de cópia de Ato Normativo local, neste sentido, exigência cujo descumprimento impede o reconhecimento da suspensão do prazo recursal na instância superior, conforme a jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORPUS CHRISTI. DATA NÃO RECONHECIDA COMO FERIADO NACIONAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DIRIGIDO AO STJ. INTEMPESTIVIDADE.

1. O recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o feriado de Corpus Christi é considerado local, e não nacional, sendo imprescindível a comprovação de suspensão do expediente forense na origem.

Correta, pois, a decisão da Presidência do STJ.

3. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, firmou entendimento de que, na hipótese de haver em duplicidade de intimação e, "em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios". A recorrente não demonstra que houve duplicidade intimação, mas tão somente que a certidão de intimação foi juntada posteriormente à sua publicação no DJe.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há como se mitigar o conhecimento de recurso intempestivo para permitir a correção do vício, com a comprovação posterior da tempestividade do recurso, de forma que descabe a aplicação da regra do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015.

5. Agravo interno não provido.

(STJ.
AgInt no AREsp n. 2.306.855/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Com efeito, é cediço que, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil,
o cabimento do
Agravo Interno
se restringe às hipóteses em que se nega seguimento ao Recurso Excepcional, na forma do
inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal
,
in litteris:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

§2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da Súmula nº 05, deste Sodalício,
verbatim
:

SÚMULA 05 -
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal (543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15].

Compulsando so autos, infere-se que o Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Especial, com fundamento no
artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que o
Recurso cabível
para impugnar a
Decisão de inadmissão do Apelo Nobre
é o Agravo disciplinado no
artigo 1.042, do Código de Processo Civil,

verbo ad verbum:

Art. 1.042.
Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Sob esse prisma, a interposição de
Agravo Interno
no caso em tela
evidencia a ocorrência de erro grosseiro,
a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
in verbis:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.A interposição de agravo interno (art. 1.021, CPC/2015), em vez de agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC/2015), contra a decisão que não admite o recurso especial na origem, configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Outrossim, o manejo de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedentes.

2.No caso dos autos, a parte agravante foi intimada da decisão que não admitiu o recurso especial em 21/08/2023, conforme certidão juntada à e-STJ fl. 668. O agravo em recurso especial, contudo, somente foi interposto em 28/11/2023, de acordo com a certidão de e-STJ fl. 720, após esgotado o prazo do art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.

3.Agravo interno não provido.

(
STJ.
AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Agravo Interno.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para não conhecer do recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o voto de relatoria.

SESSÃO: 14ª SESSÃO VIRTUAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 18/08/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o eminente relator, para não conhecer do recurso.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.